Tribunal: CARF
Processo: 10215.720172/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720172/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
CAIBA INDUSTRIA E COMERCIO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/09/2009
NULIDADE DA DECISÃO
Constatada que a decisão de primeiro grau não conheceu da manifestação de
inconformidade por entender pela inexistência de litígio e, tendo, de outro lado,
farta documentação indicativa da pretensão, da resistência, bem como dos
mecanismos jurídicos adequados e tempestivos, formado está o litígio
administrativo, motivo pelo qual deve-se retornar os autos a unidade de origem
para que seja proferida nova decisão e enfrentado o litígio, sob pena de
supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade da decisão de primeira instância, para que outra seja proferida pela Delegacia de
Julgamento (DRJ), em razão da falta de apreciação do pleito do Recorrente relativamente ao
montante do crédito reconhecido pela unidade de origem.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa, Ana
Paula Pedrosa Giglio, Joana Maria de Oliveira Guimaraes.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 825 a 837 em face da r. decisão
de fls. 802 a 806, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720172/2011-01
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.306 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720172/2011-01

- há litígio nos autos no que toca a compensação de ofício realizada pela SRFB
quando do reconhecimento do crédito do recorrente, motivo pelo qual se pleiteia a
impossibilidade de se promover a compensação, posto que a documentação apresentada pelo
recorrente é suficiente para explicar a inexistência de débitos.
- caso as autoridades entendam pertinente, que seja baixado o processo em
diligencia para fins da análise da inexistência de débitos.
- por fim atesta que o processo é absolutamente NULO , posto que o recorrente
NÃO foi intimado para se defender adequadamente do despacho decisório.
A decisão recorrida sustenta que todo o pleiteado pelo recorrente foi deferido,
motivo pelo qual inexiste pretensão resistida a ser objeto de manifestação de inconformidade e
respectivo recurso voluntário.
Por esse motivo, por unanimidade de votos, a turma julgadora entendeu por não
conhecer da manifestação de inconformidade.
O despacho decisório de fls. 396-402 reconheceu parcialmente o direito creditório
no importe de R$ 208.465,63 para fins de restituição. O total pleiteado foi de R$ 364.097,30.
Ademais foi proposta a compensação de ofício dos débitos em aberto do contribuinte que, diga-
se de passagem foi devidamente intimado do D.D. nos termos do Aviso de Recebimento de fls.
405.
Em sua manifestação de inconformidade, sustenta que a diferença de R$
139.203,90, não reconhecida entre o valor pleiteado e o deferido para fins de restituição é
explicada pelos seguintes motivos:
R$ 139.203,90 é facilmente comprovada o equívoco de sua • composição, quer.porque o
Fiscal: a) não considerou o débito apurada já - compensado nas DACON Retificadoras
respectivas; b) não :considerou a inexistência de débito de PIS . e COFINS na DCTF
Retificadora, agosto a dezembro de 2008
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade.
O recurso é tempestivo e reúne as condições de admissibilidade, motivo pelo qual
conheço do mesmo.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.306 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720172/2011-01

2
Do Direito.

Da Nulidade da Decisão Recorrida por falta de apreciação do pleito do
recorrente sobre o saldo de seu direito creditório.
Esta nulidade deve ser reconhecida. Para justificar este entendimento, importa
observarmos o teor dos documentos de fls. 402 e 403 do processo, onde a própria SRFB
estabelece o deferimento parcial do pleito do contribuinte.
Eis a transcrição da ultima comunicação:
Comunicação no: 036/2011- Processo: 10215.720.172/2011-01- Interessado: CAIBA
INDUSTRIA E COMERCIO AS- CNPJ 05.637.350/0001-87- Endereço: R JUSTO
CHERMONT, 194, CENTRO, OBIDOS, 68250000, PA, Assunto: Deferimento Parcial
com Intimação para Compensação de Ofício
Segue, em anexo, para ciência, cópia do despacho decisório o qual defere parcialmente
o pedido objeto do processo em referência.
Quando das verificações preliminares para o pagamento do valor pleiteado, constatou-se
a existência dos débitos administrados pela RFB em abertos e/ou inscritos em Dívida
Ativa da União, relacionados em anexo. Com fundamento nos artigos 73 e 74 da Lei
9.430; de 27 de dezembro de 1996, do artigo 7° do Decreto-Lei 2.287, de 23 de julho de
1986; e do Decreto 2.138 de 29 de janeiro de 1997, informa-se que o valor do crédito
reconhecido será compensado com os débitos existentes conforme relação em anexo.
Para manifestar-se quanto à compensação, fica V.Sa. notificado a comparecer no
endereço abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta. A não
manifestação implicará na concordância do procedimento de compensação. Havendo
discordância quanto à compensação do débito, a Unidade da Receita Federal do Brasil,
nos termos do artigo 6°, § 3°, do Decreto 2.138/97, reterá o valor da restituição ou
ressarcimento até que os débitos sejam liquidados. É facultado apresentar manifestação
de inconformidade da decisão à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência desta.
Ao ser observar a manifestação de inconformidade, constata-se sem maiores
dificuldades, o ítem 4.1, especificamente o pedido a saber (fls. 473):
4.1. Desta forma, a empresa requer que Vossa Excelência que se digne a. conhecer e a
julgar procedente a presente Manifestação de Inconformidade, determinando que sejam
afastadas as divergências apontadas . no Parecer n° 55, e restituindo ao contribuinte os
valores que lhe são devidos, isto é o montante correspondente às divergências, no valor
de R$ 139.203,90, devidamente atualizada pela taxa SELIC, por se tratar de repetição
de indébito.
Resta clara e evidente a pretensão do contribuinte, a resistência e posicionamento
da SRFB e a respectiva delimitação do litígio. Sendo assim, deve ser anulada a decisão de
primeira instância, devendo a DRJ prolatar nova decisão e enfrentar o tema do valor não
considerado.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.306 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720172/2011-01

Sendo assim, restam prejudicadas as demais matérias suscitadas em sede do
Recurso Voluntário.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso, reconheço a nulidade da decisão de primeira
instância, para que a DRJ profira nova decisão, restando prejudicada a análise das demais
matérias de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 847
DF CARF MF
Original